Tribunal: STM
Processo: 7000100-42.2020.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000100-42.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
INTERESSADO: GABRIEL LARCHER DE ARAUJO E SOUZA
ADVOGADOS: LARISSA CRISTINA ZAGO ALMEIDA, SÉRGIO PERES FARIAS
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
11/05/2020 a 14/05/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso Ministerial, para que seja
fixada a competência para processar e julgar o IPM nº 173-90.2017.7.11.0111,
pelo Juízo da 1ª Auditoria da 11ª CJM, determinando a baixa dos autos ao Juízo de
origem para a apreciação do pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal e o
prosseguimento do feito, nos termos do voto do Relator Ministro JOSÉ COÊLHO
FERREIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO
FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE
AQUINO.
O Ministro ALVARO LUIZ PINTO encontra-se em licença para tratamento de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JOSE GARCIA DE FREITAS JUNIOR

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 22/05/2020 15:29:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2133daca52
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000100-42.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
INTERESSADO: GABRIEL LARCHER DE ARAUJO E SOUZA.
ADVOGADOS: DRA. LARISSA CRISTINA ZAGO ALMEIDA E DR. SÉRGIO PERES FARIAS.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. FRAUDE NA ADESÃO COMO CARONA EM
LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO. ARTS. 85 E 88 DO CPPM. FIXAÇÃO DO FORO MILITAR.
REGRA GERAL. LUGAR DA OCORRÊNCIA DA INFRAÇÃO PENAL. PROVIMENTO. UNANIMIDADE.
I - A competência do Juízo para processar e julgar o processo é estabelecida, de acordo com o
art. 85 do CPPM, regra geral, pelo lugar da infração, pela residência ou domicílio do acusado,
ou pela prevenção e, de modo especial, pela sede do lugar do serviço;
II - O art. 88 do CPPM determina que a competência será, de regra, determinada pelo lugar da
infração.
III - No caso de licitação na modalidade pregão, cabe ao Juízo vinculado ao órgão "carona"
processar e julgar eventual fraude ocorrida por meio da adesão, uma vez que o "carona" é
responsável por obedecer aos requisitos legais para a adesão à ata de registro de preços.
Recurso em Sentido Estrito provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade
do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso Ministerial
para que seja fixada a competência para processar e julgar o IPM nº 173-90.2017.7.11.0111 pelo Juízo da 1ª
Auditoria da 11ª CJM, determinando a baixa dos autos ao Juízo de origem para a apreciação do pedido de
quebra de sigilo bancário e fiscal e o prosseguimento do feito.
Brasília, 14 de maio de 2020.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 22/05/2020 15:29:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2133daca52

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000100-42.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
INTERESSADO: GABRIEL LARCHER DE ARAUJO E SOUZA.
ADVOGADOS: DRA. LARISSA CRISTINA ZAGO ALMEIDA E DR. SÉRGIO PERES FARIAS.

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra a decisão do
MM. Juiz Federal Substituto da JM da 1ª Auditoria da 11ª CJM, Dr. Cristiano Alencar Paim, proferida em
6/11/2019, nos autos do IPM nº 173-90.2017.7.11.0111 (Evento 90), que declinou de sua competência para
processamento e julgamento do feito em favor da 2ª Circunscrição Judiciária Militar em São Paulo, mantida por
meio da r. decisão prolatada em 13/2/2020 (Evento 114, Proc. nº 173-90.2017.7.11.0111).
2. O IPM nº 173-90.2017.7.11.0111, que deu azo à presente ação, foi instaurado por determinação do
Comandante da Base Administrativa do Comando de Operações Especiais (B Adm Cmdo OpEsp), por meio da
Portaria nº 043-Sect./Div Pes/B Adm C Op Esp, de 29/3/2017, com a finalidade de apurar suposta infração
penal militar, consoante relatado na Notícia de Fato n° 0000003-5.2017.2102, da Procuradoria da Justiça
Militar/DF/2° Ofício, versando sobre denúncias de adesões fraudulentas em pregões eletrônicos, envolvendo
empresas favorecidas, realizados no 2º Grupamento de Artilharia Leve (2º GAC L), localizado em Itu/SP, que
gerou contratos de serviços de manutenção predial em várias Organizações Militares de todo o território
Nacional, entre elas a Base Administrativa do Comando de Operações Especiais, situada em Goiânia/GO.
3. Em 28/10/2019, o MPM requereu a quebra de sigilo bancário e fiscal de pessoas físicas e jurídicas
supostamente envolvidas na fraude (Evento 87, Proc. nº 173-90.2017.7.11.0111). Ao analisar o pedido, em
6/11/2019, o Juiz Federal Substituto da JM da 1ª Auditoria da 11ª CJM proferiu decisão declarando a
incompetência daquele Juízo para apreciação dos fatos, com fundamento o art. 147 do CPPM, e o consequente
declínio da competência em favor da 2ª CJM (Evento 90, Proc. nº 173-90.2017.7.11.0111).
4. Dessa decisão, foi expedida intimação para o Ministério Público Militar em 8/11/2019 (Evento 91, Processo
nº173-90.2017.7.11.0111), confirmada em 18/11/2019 (Evento 92 do mesmo Processo), tendo sido o presente
recurso interposto em 21/11/2019 (Evento 93 do mesmo Processo).
5. Em suas razões (Evento 1, docs. 1 e 3), inicialmente, a representante do MPM pretende a reconsideração da
r. decisão e, caso assim não entenda, seja o pedido recebido como recurso em sentido estrito, com fulcro nos
art. 516, alíneas "b", segunda parte, e "e", combinado com o artigo 517, ambos do CPPM. Argumenta que os
fatos investigados neste IPM, quais sejam as adesões aos Pregões n° 01/2016 e n° 07/2015, ocorreram em
Goiânia, de modo que deve prevalecer a regra de competência contida no artigo 85 do CPPM, que prevê que a
competência do foro militar será determinada, de modo geral, pelo lugar da infração e, de modo especial, pela
sede de lugar do serviço. Afirma que os documentos que respaldam as 40 (quarenta) adesões ao Pregão
n°01/2016 foram produzidos no âmbito da Base Administrativa do COPESP por militares dessa OM.
6. Prossegue sustentando que o gestor da ata do Pregão n° 01/2016 tomou as providências que estavam ao
seu alcance para anular os empenhos direcionados à contratação de serviços da MG Engenharia,
desautorizando as adesões por outras OMs, contudo, ainda assim, a Base Administrativa do COPESP "aderiu",
de maneira fraudulenta, ao SRP e realizou obras mediante a contratação da MG ENGENHARIA que
resultaram em superfaturamento estimado em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), considerados como
prejuízo para a administração militar, conforme Relatório de Auditoria n° 05.005/2017 (Evento 42, Processo n°

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 22/05/2020 15:29:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2133daca52
173-90.2017.7.11.0111).
7. Finaliza esclarecendo que os fatos, em tese criminosos, ocorridos no 2° GAC L, em Itu/SP, já foram objeto de
IPM que tramitou perante a Auditoria da 2ª CJM, sem abranger as "caronas" ilícitas promovidas por OMs de
outras circunscrições judiciárias, como a Base Administrativa do Comando de Operações Especiais.
8. Em contrarrazões (Evento 1, docs. 2 e 4), a defesa constituída de Gabriel Larcher de Araujo e Souza pugna
pela manutenção da decisão impugnada por seus próprios fundamentos e, independente da decisão, seja
indeferido o pedido de quebra de sigilo bancário formulado pelo MPM por ausência de justa causa e
imprescindibilidade da prova. Argumenta que não houve direcionamento do Pregão n° 01/2016 à empresa MG
Engenharia; que a adesão foi feita de forma lícita e que não houve prejuízo à Administração Militar, tendo em
vista o novo Relatório Técnico n° 06/2018 que constatou não ter havido prejuízo ao erário, mas que a empresa
ainda teria direito a receber a quantia de R$ 9.245,70 (nove mil, duzentos e quarenta e cinco reais e setenta
centavos).
9. No que tange ao pedido de quebra de sigilo bancário, sustenta a defesa que as provas dos autos são
robustas e concluem que não houve fraude, falsificação e prejuízo ao erário. Finaliza requerendo que seja
declarada competência da 2ª CJM " seja pela fixação da competência em Itu/SP por força da licitação de
registro de preços, seja pela condução de todas as adesões e gerenciamento da ata serem lá ", ou ainda, por
força da prevenção.
10. Em observância ao juízo de retratação, previsto no art. 520 do CPPM, a Juíza Federal da JM, Dra. Flávia
Ximenes Aguiar de Sousa, manteve a Decisão ora recorrida a fim de manter o posicionamento do Juiz Federal
Substituto, considerando ser ele a autoridade judiciária titular da investigação (Evento 114, Processo nº 173-
90.2017.7.11.0111).
11. A Procuradoria-Geral da Justiça Militar por meio de Parecer da lavra do Dr. José Garcia de Freitas Júnior,
Subprocurador-Geral da Justiça Militar, manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recurso. Ressalta que
o que se investiga no caso em tela são eventuais ações fraudulentas de civis e militares à Ata de Registro de
Preços do Pregão nº 01/2016, e não o certame propriamente, concluindo pela aplicação do art. 85.
É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 22/05/2020 15:29:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2133daca52

VOTO

Observa-se que foi expedida intimação para o Ministério Público Militar em 8/11/2019 (Evento 91, Processo nº
173-90.2017.7.0111), confirmada em 18/11/2019 (Evento 92 do mesmo Processo), tendo sido o presente
recurso interposto em 21/11/2019 (Evento 93 do mesmo Processo). A parte é legítima e o recurso é adequado
à espécie, estando, portanto, preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.
2. O Ministério Público Militar interpôs o presente recurso com o intuito de ver reformada a decisão do MM Juiz
Federal Substituto da 1ª Auditoria da 11ª CJM, que declinou de sua competência para processamento e
julgamento do feito em favor da 2ª CJM.
3. Assiste razão ao recorrente.
4. Inicialmente é importante destacar que o presente recurso em sentido estrito não analisará o mérito do IPM
nº 173-90.2017.7.11.0111, a que faz referência, mas restringir-se-á tão somente à análise da competência do
Juízo para processar e julgar o referido feito.
5. A partir da leitura dos autos, verifica-se que o supracitado IPM restringe-se a apurar as circunstâncias em
que ocorreram as adesões ao Pregão nº 01/2016 do 2º GAC Leve, no âmbito das Organizações Militares sob a
jurisdição da 11ª CJM, ou seja, como agiram as supostas "caronas" ilícitas promovidas pela Base Administrativa
do Comando de Operações Especiais, sediado em Goiânia/GO.
6. Não se pode confundir, portanto, supostas irregularidades ocorridas no próprio Pregão nº 01/2016 com
supostas irregularidades na adesão à Ata do referido certame, por se tratar de atos distintos, ocorridos em
momentos e lugares diversos. Nesse sentido, muito bem esclareceu a MM Juíza Federal da JM, Dra. Flávia
Ximenes Aguiar de Sousa, na decisão de reconsideração (Evento 114, Processo nº 173-90.2017.7.11.0111):
" São momentos estanques entre si, gerando responsabilidades distintas, mesmo
porque, sendo desconhecida pelo Órgão interessado a ilegalidade do processo licitatório
originário, possível adesão à Ata ocorreria de boa-fé, caso e somente caso fosse seguido todos os
passos exigidos para o atalho à aquisição, a começar pela autorização do Órgão originário à
adesão e a comprovação de melhor preço e vantagem à Administração. Da mesma forma, não
havendo notícia de irregularidade do processo de compra originário, caso o Órgão interessado
não cumpra as formalidades da adesão, estará sim, independentemente do processo originário,
burlando a lei de compras da Administração Pública.". (Grifos nossos.).
7. Dessa maneira, deve-se buscar o Juízo competente para apreciar os fatos ocorridos na Base Administrativa
do Comando de Operações Especiais, em Goiânia/GO. De acordo com o art. 85 do CPPM, a competência do foro
militar será estabelecida, regra geral, pelo lugar da infração, pela residência ou domicílio do acusado, ou pela
prevenção, e, de modo especial, pela sede do lugar do serviço:
Art. 85. A competência do fôro militar será determinada:
I - de modo geral:
a) pelo lugar da infração;
b) pela residência ou domicílio do acusado;
c) pela prevenção;
II - de modo especial, pela sede do lugar de serviço.
8. Logo, como visto acima, tratando-se de fato independente em relação ao Pregão nº 01/2016 propriamente
dito, o caso em tela terá sua competência fixada em razão do local da suposta infração, qual seja a cidade de

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 22/05/2020 15:29:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2133daca52
Goiânia/GO (onde está sediada a Base Administrativa do Comando de Operações Especiais), que está
abrangida pela 11ª CJM.
9. Assim determina a redação do art. 88 da Lei Adjetiva Castrense, que a competência será determinada pelo
lugar da infração, in verbis:
Art. 88. A competência será, de regra, determinada pelo lugar da infração; e, no caso de
tentativa, pelo lugar em que fôr praticado o último ato de execução.
10. Nesse sentido, já decidiu esta Corte, conforme se depreende do julgado assim ementado, in litteris:
"CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PRÁTICA, EM TESE, DE RECEBIMENTO DE VANTAGEM
INDENVIDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FIRMADA PELO LUGAR EM QUE SE DESENVOLVEU A
ATIVIDADE SUPOSTAMENTE CRIMINOSA. Consagrou-se na legislação processual penal militar,
quanto ao lugar do crime, a teoria da ubiquidade, segundo a qual considera-se praticado o fato no
local em que se desenvolveu a atividade criminosa, no todo ou em parte, ou onde se produziu ou
deveria produzir-se o resultado. À luz da regra geral estampada no art. 88 do CPPM, tem-se que a
competência do juízo castrense é fixada pelo lugar em que ocorreu a infração penal. Nesse passo,
uma vez apurado em IPM que a vantagem indevida, em tese, foi depositada em conta bancária do
investigado, na cidade de Natal/RN, a infração ocorreu em área sujeita à jurisdição da Auditoria da
7ª CJM, portanto este será o juízo sobre o qual recairá a competência para processamento e
julgamento da causa. Decisão unânime." (Conflito de Competência nº 81-82.2014.7.06.0006.
Relator Ministro Francisco Joseli Parente Camelo. Julgado em 7/4/2016).
11. Portanto, não resta dúvida de que eventual fraude ocorrida por meio da adesão da Base Administrativa do
Comando de Operações Especiais ao Pregão nº 01/2016 deve ser apurada perante o Juízo da 11ª CJM, uma vez
que é o órgão "carona" o responsável por obedecer aos requisitos legais para a adesão à ata de registro de
preços.
12. Portanto, como acima demonstrado, a Decisão atacada merece ser reformada, com a consequente
apreciação do pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal apresentado pelo MPM (Evento 87, Processo nº 173-
90.2017.7.11.0111).
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e pelo provimento do recurso Ministerial, para que seja fixada a
competência para processar e julgar o IPM nº 173-90.2017.7.11.0111 pelo Juízo da 1ª Auditoria da 11ª CJM,
determinando a baixa dos autos ao Juízo de origem para a apreciação do pedido de quebra de sigilo bancário e
fiscal e o prosseguimento do feito.